Tribunal: TJDFT
Processo: 0737039-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737039-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMARY BARBOSA DA ROCHA RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Lucimary Barbosa da Rocha Ramos contra decisão (ID 140184235 do processo n. 0716365-96.2022.8.07.0018) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com pedido de restituição do indébito, ajuizada pela agravante contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da autora/agravante, intimando-a para recolhimento de custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. A agravante narra que “é aposentada pela Secretaria de Estado e Educação do Governo do Distrito Federal e portadora de Paralisia Irreversível e Incapacitante, por decorrência de um Acidente Vascular Hemorrágico Occiptotemporal Direito, devido a um Angioma Cavernoso (CID’s I64 e Q28.3) ”. Afirma que “foram juntados aos autos exatos 10 (dez) contracheques da Agravante (2021 a 2022), os quais demonstram o recebimento de proventos de aposentadoria na importância mensal de R$11.624,19 (onze mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos) de forma bruta, isto é, sem quaisquer descontos. Entretanto, ao contrário do afirmado na r. decisão, a Agravante não percebe à título de proventos líquidos importância superior à dz salários mínimos, pelo que, a análise dos documentos comprobatórios se deu de forma totalmente equivocada pelo Magistrado”. Sustenta que recebe, em média, R$5.716,55 (cinco mil setecentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos) líquidos, haja a vista a existência de inúmeros descontos realizados na sua folha de pagamento, a maioria decorrente de empréstimos bancários para garantir a sua subsistência. Aponta a existência de gastos com plano de saúde UNIMED, em mensalidade no valor de R$ 1.012,64 (mil e doze reais e sessenta e quatro centavos), além dos gastos básicos com aluguel, alimentação, transporte, manutenção da família, consultas e exames não cobertos pelo plano, custo com medicamentos, entre outros. Alega, no caso, a imposição de barreiras injustificadas ao acesso à justiça, em contrariedade a preceitos constitucionais (art. 5o, XXXV, da CF), bem como a ausência de correlação entre a contratação de causídico particular e a negativa de gratuidade de justiça. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão interlocutória, com imediata suspensão do recolhimento das custas até a decisão final do presente recurso. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC[2]. O objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, ao agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[3], a presunção é relativa. Repita-se, contudo, que se objeto do agravo é decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015) O art. 300, caput, do CPC[4] elenca os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, vislumbra-se viável o deferimento do efeito suspensivo exclusivamente para impedir o cancelamento da distribuição da ação pelo não recolhimento das custas judiciais. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão do efeito suspensivo pleiteado para suspender o cancelamento da distribuição, pelo não recolhimento das custas judiciais, até a análise do mérito pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.